Tribunal: TJDFT
Processo: 0731486-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Extorsão. Grave ameaça. Desclassificação para usura pecuniária.
Na conduta consistente em emprestar dinheiro à vítima a juros mensais superiores a 10% ao mês e cobrá-la de forma insistente, mesmo após ter recebido mais que o valor emprestado, há o crime de usura pecuniária (art. 4o, “a”, L. 1.521/51), e não extorsão. Apelação provida em parte.